Tribunal: STJ
Processo: 0001067-59.2023.8.17.2260
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058910 - PE(2025/0372227-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RENATO DANIEL MELO DA SILVA
ADVOGADA
: SYNARA TORRES DE SOUSA - PE034224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
PROCURADOR
: ELKIANNY MICHELLYCABRAL DA SILVA - PE059086
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
2. A indicação, clara e precisa, do dispositivo de lei federal
supostamente violado é indispensável ao conhecimento do recurso
especial interposto com fulcro nas alíneas "a" ou "c" do permissivo
constitucional, sem a qual é de se reconhecer a deficiência da
irresignação, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56737971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c2f26c8b-af23-419e-8faf-b2ac7010cc57

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c2f26c8b-af23-419e-8faf-b2ac7010cc57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058910 - PE(2025/0372227-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RENATO DANIEL MELO DA SILVA
ADVOGADA
: SYNARA TORRES DE SOUSA - PE034224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
PROCURADOR
: ELKIANNY MICHELLYCABRAL DA SILVA - PE059086
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao
artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, há
falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282
do STF.
2. A indicação, clara e precisa, do dispositivo de lei federal
supostamente violado é indispensável ao conhecimento do recurso
especial interposto com fulcro nas alíneas "a" ou "c" do permissivo
constitucional, sem a qual é de se reconhecer a deficiência da
irresignação, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por RENATO DANIEL
MELO DA SILVA contra decisão, constante às e-STJ fls.
da Presidência desta
789/793,
Corte, em que se conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência dos óbices descritos nas Súmulas 282, 356 e 284 do STF.
Nas suas razões, a parte agravante afirma ter havido o
prequestionamento dos dispositivos trazidos como violados e que, da "leitura atenta do
Documento eletrônico VDA56118554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:20
Código de Controle do Documento: 8d6cbe75-4653-4348-adf2-a11c2ad58911

Acórdão proferido pela 1a Câmara Regional de Caruaru (Apelação no 0001067-
59.2023.8.17.2260) demonstra que o Tribunal a quo emitiu juízo de valor expresso,
exaustivo e direto sobre todas as teses jurídicas trazidas no Recurso Especial" (e-STJ fl.
800).
Sustenta, em relação à assertiva de divergência jurisprudencial,
que “O recurso apontou expressamente que o acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência dominante e, com isso, contrariou o
§1o, IV, V e VI do CPC, bem
art. 489,
como desrespeitou os arts. 926 e 927 do CPC” (e-STJ fl. 802).
Apresentada a impugnação (e-STJ fls.
).
826/833
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos não convencem.
Isso porque, quanto à alínea "a", do
III, da CF, no recurso
art. 105,
especial, o recorrente apontou contrariedade aos arts. 489, II e § 1o, IV, V e VI, 926 e
927, III e V, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
489/494
Todavia, o acórdão
recorrido não examinou, de forma explícita e fundamentada, tais dispositivos legais.
A decisão de origem enfrentou a controvérsia com base: (i) na
regra do edital e nos princípios do
caput e inciso IX, da Constituição Federal,
art. 37,
para tratar de nomeação e contratações temporárias; (ii) na tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 784 e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, para afastar o direito à nomeação fora das
vagas sem prova de preterição.
Não há, no voto, análise do
II e § 1o, IV, V e VI, nem dos
art. 489,
arts. 926 e 927, III e V, do CPC e não foram opostos embargos de declaração para suprir
a omissão. Nessas condições, incide o óbice do prequestionamento.
De igual modo, o recorrente não indicou, de forma precisa, qual
dispositivo de lei federal teria recebido interpretação divergente por outros tribunais. As
razões recursais se limitam à transcrição de ementas e de teses gerais, sem o necessário
apontamento do “preceito legal” interpretado de modo dissentâneo incidindo, por
consequência, a Súmula 284/STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
CPC/73.
Documento eletrônico VDA56118554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:20
Código de Controle do Documento: 8d6cbe75-4653-4348-adf2-a11c2ad58911

DOS ARTS. 82 E 928 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INCIDÊNCIA DA
ACÕRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS
SÚMULA N. 211/STJ.
FÁTICAS E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
E
05/STJ
07/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
283/STF.
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI INTERPRETADOS DE
MANEIRA DIVERGENTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 284/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
VII - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, pois o recorrente deixou de indicar os
dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos
acórdãos confrontados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal a atrair a orientação contida na Súmula n. 284/STF.
[...]
X - Agravo Interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.738.596/RJ,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.

Quanto ao argumento de que incabível a majoração dos honorários
recursais quando do desprovimento do agravo, melhor sorte não tem o recorrente.
A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85,
§ 11, do
é cabível quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
CPC/2015,
simultaneamente e independentemente de trabalho adicional do procurador:
i) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; ii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso (
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.034.974/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56118554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:20
Código de Controle do Documento: 8d6cbe75-4653-4348-adf2-a11c2ad58911

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.910 / PE
Número Registro: 2025/0372227-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010675920238172260 10675920238172260
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO DANIEL MELO DA SILVA
ADVOGADA
: SYNARA TORRES DE SOUSA - PE034224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
ELKIANNY MICHELLYCABRAL DA SILVA - PE059086
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATO DANIEL MELO DA SILVA
ADVOGADA
: SYNARA TORRES DE SOUSA - PE034224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
Documento eletrônico VDA56640743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 8564985d-b9ef-4c68-bff4-6d00fe95e542

ELKIANNY MICHELLYCABRAL DA SILVA - PE059086
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 8564985d-b9ef-4c68-bff4-6d00fe95e542